Tribunal: TJBA
Processo: 0000361-49.2014.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000361-49.2014.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: ELIENE DOS REIS PEREIRA LIMA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO LUCENTIS. DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA À IDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MEDICAMENTO INSCRITO NO ROL DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DA ANS. MEDICAÇÃO ASSISTIDA DE USO AMBULATORIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. DESPROVIMENTO. 1 - Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde de autogestão contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, determinando a cobertura de tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico Lucentis e fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00. 2 - Embora a cláusula 17ª do instrumento contratual preveja expressamente a exclusão dos tratamentos experimentais, desde a data do ajuizamento da ação a parte apelada comprovou a inscrição do fármaco no rol de cobertura obrigatória da ANS, o que afasta a alegação acerca de sua natureza experimental. 3 - O medicamento Lucentis é aplicado via injeção intraocular, devendo ser obrigatoriamente administrado com supervisão direta de profissional habilitado em saúde, não sendo considerado como tratamento domiciliar, mas de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida, sendo indevida a negativa de cobertura pelo plano de saúde. 4 - A negativa do plano em cobrir procedimento indicado pelo médico assistente e expressamente previsto no rol de cobertura obrigatória da ANS, sem expressa exclusão contratual, expõe a risco a saúde do usuário do serviço, com forte capacidade para atingir os componentes da sua personalidade, caracterizando defeito na prestação do serviço e autorizando a concessão da indenização por danos morais pleiteada. 5 - O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando que o defeito apurado na prestação do serviço se protraiu no tempo, sem atuação da apelante para mitigar o dano experimentado, sopesando ainda o potencial econômico do ofensor e a natureza educativa e repressiva da indenização fixada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6 - Recurso a que se nega provimento. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 9/12/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.098.367/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 19/4/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000361-49.2014.8.05.0248, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada ELIENE DOS REIS PEREIRA LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .